Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-38.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000058-38.2007.8.11.0046.
RECORRENTE: BAYER S.A.
RECORRIDO: CELSO MARIO COCCO.
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Câmara de origem, para conhecimento e cumprimento da decisão proferida pela Instância superior no id. 66470466-TJ).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII